Tribunal: STJ
Processo: 0010198-81.2022.8.06.0164
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812012 - CE (2024/0455628-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A I P
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO -
CE021999
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. O agravante teve indeferido, em primeiro grau, o pedido de levantamento do sequestro
de bens e da indisponibilidade de ativos financeiros, apreendidos nos autos da ação penal
no 0007588-24.2014.8.06.0164. Em segunda instância, o Tribunal de origem, por
unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo agravante. Os embargos de
declaração foram rejeitados.
3. Na decisão agravada, constou que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, deixou de impugnar especificamente os óbices adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em
relação à incidência dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, conforme exigido pela
Súmula 7 do STJ.
6. A parte recorrente não realizou a impugnação adequada e específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pela Súmula 83 do STJ, não
comprovando que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à situação
dos autos.
7. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi cumprido pela parte agravante, que
se limitou a repetir as razões já apresentadas no recurso especial.
Documento eletrônico VDA48140274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: ed0aa0c3-51c2-4ba7-bc88-81a3cef38033

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
"1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
Tese de julgamento:
do recurso especial deve ser específica e pormenorizada. 2. A mera repetição das razões
do recurso especial não é suficiente para afastar o óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ".
CPP, arts. 647-A e 654, §2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel.
18/11/2016
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018
no AREsp 2.104.712/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
11/11/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:42
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: ed0aa0c3-51c2-4ba7-bc88-81a3cef38033

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2812012 - CE (2024/0455628-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A I P
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO -
CE021999
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na incidência do óbice previsto no enunciado da
Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
2. O agravante teve indeferido, em primeiro grau, o pedido de levantamento do sequestro
de bens e da indisponibilidade de ativos financeiros, apreendidos nos autos da ação penal
no 0007588-24.2014.8.06.0164. Em segunda instância, o Tribunal de origem, por
unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo agravante. Os embargos de
declaração foram rejeitados.
3. Na decisão agravada, constou que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, deixou de impugnar especificamente os óbices adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou
adequadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, em
relação à incidência dos óbices previstos nas Súmulas 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA48140275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Código de Controle do Documento: df3f27e5-4282-43bc-8d51-d987ae719641

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A parte agravante não demonstrou, de forma objetiva e fundamentada, que a questão
debatida no recurso especial prescindiria de reexame de provas, conforme exigido pela
Súmula 7 do STJ.
6. A parte recorrente não realizou a impugnação adequada e específica dos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pela Súmula 83 do STJ, não
comprovando que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à situação
dos autos.
7. A impugnação à decisão monocrática deve ser clara e suficiente para demonstrar o
equívoco dos fundamentos utilizados, o que não foi cumprido pela parte agravante, que
se limitou a repetir as razões já apresentadas no recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
"1. A impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade
Tese de julgamento:
do recurso especial deve ser específica e pormenorizada. 2. A mera repetição das razões
do recurso especial não é suficiente para afastar o óbice das Súmulas 7 e 83 do STJ".
CPP, arts. 647-A e 654, §2o.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, AgInt no AREsp 600.416/MG, Rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
Fernandes, Segunda Turma, DJe
; STJ, AgRg no AREsp 1.207.268/MG, Rel.
18/11/2016
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg nos EDcl
19/12/2018
no AREsp 2.104.712/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe
.
11/11/2022
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento da incidência do óbice
previsto no enunciado da Súmula 182 do STJ, aplicada por analogia.
Consta dos autos que o agravante teve indeferido, em primeiro grau, o pedido
de levantamento do sequestro de bens e da indisponibilidade de ativos financeiros,
apreendidos nos autos da ação penal no 0007588-24.2014.8.06.0164.
Em segunda instância, o Tribunal de origem, por unanimidade, negou
provimento à apelação interposta pelo agravante (fls. 256-264).
Documento eletrônico VDA48140275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Código de Controle do Documento: df3f27e5-4282-43bc-8d51-d987ae719641

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 292-300).
Na decisão agravada, constou que a parte agravante, nas razões do agravo em
recurso especial, deixou de impugnar especificamente os óbices adotados pelo Tribunal
de origem para inadmitir o recurso especial (fls. 355-356).
Neste agravo regimental, o recorrente, além de repisar as razões do recurso
especial, assevera que não deve prosperar a decisão agravada, pois foram devidamente
impugnados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso (fls. 361-371).
Requer, portanto, a reconsideração da decisão agravada para ser examinado e
provido o recurso especial ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao
Colegiado para a análise da matéria.
Sem retratação, os autos foram distribuídos a esse relator.
O Ministério Público Federal apresentou parecer pelo não provimento do
recurso (fls. 385-388).
Sobreveio contraminuta ao agravo (fls. 403-408).
É o relatório.
VOTO

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, estes não
possuem o condão de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
No presente agravo regimental, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem em
relação à incidência do óbice previsto no enunciado das Súmulas n. 7 e 83, STJ.
Era relação ao óbice da Súmula n.7, STJ era ônus da parte agravante
demonstrar, de forma objetiva e fundamentada, que a questão debatida no Recurso
Especial prescindiria de reexame de provas, limitando-se à interpretação e aplicação do
direito federal.
A simples assertiva genérica de que não se trata de revaloração de prova não é
suficiente para o conhecimento do recurso especial. Precedentes: AgInt no AREsp n.
600.416/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
). No mesmo
18/11/2016
sentido: AgRg no AREsp n. 1.207.268/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
e AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.104.712/CE, Quinta
19/12/2018
Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de
.
11/11/2022
Documento eletrônico VDA48140275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Código de Controle do Documento: df3f27e5-4282-43bc-8d51-d987ae719641

Ainda, quanto à Súmula n. 83, STJ, a parte recorrente não demonstrou ter
realizado no agravo em recurso especial a impugnação adequada e específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem. No
caso, caberia comprovar que os precedentes citados na decisão recorrida não se aplicam à
situação dos autos, ou, ainda, indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes que
demonstrem o desacerto da inadmissão do recurso interposto, cotejando-os
analiticamente, a fim de demonstrar a similitude fática e a adoção de teses divergentes,
sendo insuficiente a mera transcrição de ementas.
A propósito:

"[...] 7. Inadmitido o recurso especial com base na incidência
da Súmula 83 do STJ, incumbe à parte interessada apontar julgados
deste Tribunal contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria,
procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação
desta Corte é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada. Pode ainda, se fosse o caso, demonstrar a existência de
distinção do caso tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.842.229/PR, Primeira Turma, Rel. Min.
Paulo Sérgio Domingues, DJe de
).
11/5/2023

Em respeito ao princípio da dialeticidade, a impugnação à decisão
monocrática deve ser clara e suficiente a demonstrar o equívoco dos fundamentos
utilizados para solucionar a questão em detrimento dos interesses do ora agravante, ônus
do qual não se desincumbiu a Defesa, tendo em vista que se limitou a repisar, nos
mesmos termos, as razões já apresentadas no recurso especial.
Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Não são
suficientes meras alegações genéricas sobre as razões que levaram à inadmissão do
agravo ou do recurso especial, ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AR
Esp 2.153.320/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, D Je
).
4/10/2022
11/10/2022
Ante o exposto, verifico ofensa ao princípio da dialeticidade, o que reclama a
incidência, por analogia, do óbice previsto no enunciado da Súmula 182/STJ, razão pela
qual, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48140275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Código de Controle do Documento: df3f27e5-4282-43bc-8d51-d987ae719641

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0455628-8
AREsp 2.812.012 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00075882420148060164 00080459020138060164 00083922620138060164
00101988120228060164 101988120228060164
10198812022806016400075882420148060164 75882420148060164
80459020138060164 83922620138060164
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A I P
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Medidas Assecuratórias - Indisponibilidade /
Seqüestro de Bens
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: A I P
ADVOGADOS
: LEANDRO DUARTE VASQUES - CE010698
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO - CE021999
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245485281;0740494@
2024/0455628-8 - AREsp 2812012 Petição : 2025/0001941-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128559 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:39:12
Código de Controle do Documento: 57B5E586-2917-4D1E-9AA0-F67E49403633